Tribunal: STF
Processo: ARE 1391949
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Embargos de declaração no Agravo Regimental nos Embargos Divergentes nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Cobrança pelo uso de faixas de domínio. Inconstitucionalidade. Modulação de efeitos. Rejeição.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se julgou improcedente a cobrança pelo uso de faixas de domínio de rodovias por concessionárias, para instalação de equipamentos de distribuição de energia elétrica, em razão da firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    2. A embargante alegava a existência de vícios no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e pleiteava a modulação dos efeitos da decisão.



    3. O acórdão embargado fundamentou-se em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, incluindo as ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF e o Tema nº 261 do ementário da Repercussão Geral, além de fazer menção ao julgamento que rejeitou a modulação de efeitos nos embargos de divergência do RE nº 889.095/RJ.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e (ii) saber se é cabível a modulação dos efeitos da decisão pela qual se declarou a inconstitucionalidade da cobrança.



    III. Razões de decidir



    5. Os embargos de declaração não prosperam, considerada a ausência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    6. A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de cobrança pela utilização de espaço público para a alocação de equipamentos necessários à prestação de serviços públicos.



    7. A pretensão de modulação de efeitos foi expressamente rejeitada nos embargos de divergência do RE nº 889.095/RJ, julgado pelo Plenário desta Suprema Corte.



    IV. Dispositivo



    8. Embargos de declaração rejeitados.